Tribunal: STF
Processo: HC 211805
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.2.2022 por Hélio da Silva Sanches, advogado, em benefício de Carlos Alberto de Almeida, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.2.2022, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 718.661/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP (Ação Penal n. 1507226-58.2019.8.26.0602), em 1º.4.2020, às penas de vinte e quatro anos, dez meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e cinquenta e seis dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 317 (seis vezes) e no caput e no § 4º do art. 171 c/c o inc. II do art. 14 (duas vezes) do Código Penal (corrupção passiva, estelionato e estelionato majorado tentado), na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. Narrou-se na denúncia:



    “I. Consta do incluso inquérito policial que, pelo menos por três vezes, em datas incertas, porém após o dia 9 de maio de 2018, nesta cidade e comarca de Sorocaba, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta e indiretamente, em razão de sua função de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lotado na 2ª Vara Criminal desta Comarca, vantagem indevida à vítima protegida (fls. 8).



    Segundo o apurado, à época dos fatos, o denunciado exercia a função de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lotado na 2ª Vara Criminal de Sorocaba. 



    No dia 9 de maio de 2018, nas dependências do Fórum do TJ de SP, Comarca de Sorocaba, a vítima protegida (fls. 8) compareceu à sala de audiências do Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca para ser ouvido na condição de réu. Na ocasião, o denunciado estava na mencionada sala, onde permaneceu durante o interrogatório da referida vítima. 



    Encerrada a audiência, a vítima dirigiu-se à parte externa do prédio do fórum para aguardar o resultado do ato, juntamente com um amigo e sua advogada, quando então o denunciado se aproximou do grupo, apresentando-se como Dr. Carlos, e começou a tecer comentários acerca do processo criminal do qual a vítima era réu, incluindo juízos de valor. Em seguida, despediram-se, oportunidade em que o denunciado deixou claro que seu contato poderia ser útil.



    Após dois dias, CARLOS enviou uma mensagem à vítima, por meio do aplicativo whatsapp, objetivando um encontro para que pudesse ajudá-la no processo criminal. 



    A vítima consultou sua advogada acerca do encontro e, diante da ciência e consentimento dela, encontrou-se com CARLOS em um posto de gasolina, localizado próximo ao fórum, no período noturno. 



    A conversa entre ambos ocorreu no interior do veículo de CARLOS, um Honda Civic, oportunidade em que o denunciado esclareceu que era amigo da advogada da vítima e que poderia ajudar no processo, conversando com a juíza, pois era ele quem elaborava as sentenças, por ordem da magistrada Margarete. Prosseguiu dizendo que, assim como poderia ajudá-lo, conversando com a juíza e conseguindo sua absolvição, a vítima poderia ajudá-lo com despesas médicas de sua filha, exibindo fotos de uma criança acamada e solicitando a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais). 



    Na ocasião, a vítima protegida não se posicionou, pois precisava consultar sua advogada, tendo questionado CARLOS acerca de como ele obteve seu telefone, o qual lhe respondeu ter obtido o número pela advogada da vítima. A advogada da vítima, ao tomar conhecimento acerca do teor do encontro, orientou-a a efetuar o pagamento, fato que fez com que a vítima contratasse outros advogados. 



    Posteriormente, a vítima acabou sendo condenada no processo criminal e, novamente, o denunciado enviou-lhe uma mensagem solicitando um novo encontro. A vítima comunicou o fato aos novos advogados, que se posicionaram contrários à investida do servidor.



    Mesmo assim, a vítima foi ao local combinado com o denunciado, aproximadamente às 19h, no posto de bandeira Shell, próximo ao Shopping Sorocaba, ocasião em que o denunciado insistiu na ajuda, pois já teria conversado com a magistrada Margarete, juíza titular da mencionada 2ª Vara Criminal, tendo sugerido o pagamento de metade do valor, isto é, R$ 50.000,00. Diante da negativa da vítima, CARLOS solicitou a quantia de R$600,00, a título de ‘empréstimo’. Assim, seguiram no interior do veículo Civic à agência bancária, onde a vítima protegida sacou o valor em caixa de autoatendimento e fez a entrega da quantia ao denunciado.



    Posteriormente, CARLOS ligou para a vítima aproximadamente 2 a 3 vezes, solicitando mais dinheiro emprestado e trocas de cheque, na quantia de mil e dois mil reais, porém teve os pedidos negados.



    Ouvida em sede policial, a vítima protegida reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado como sendo a pessoa que, identificada como Dr. Carlos, lhe solicitou valores para intervir junto à juíza e assim conseguir sua absolvição (fls. 08/11). 



    II. Da mesma forma, consta do incluso inquérito policial que, pelo menos por três vezes, em datas não apuradas, porém posteriores a 26 de setembro de 2018, nesta cidade e comarca de Sorocaba, o denunciado solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta e indiretamente, em razão de sua função de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lotado na 2ª Vara Criminal desta Comarca, vantagem indevida da vítima Margarete Pedrina de Lima.



    Segundo o apurado, à época dos fatos, o denunciado exercia a função de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lotado na 2ª Vara Criminal desta Comarca. 



    Na mesma época, o filho da vítima Margarete Pedrina de Lima havia sido preso. Então, a vítima recebeu orientação de um amigo para recorrer a um advogado militante neste município, a fim de facilitar acesso ao Fórum. Assim, contratou o advogado indicado, o qual, por meio telefônico, informou-lhe que tinha um conhecido, assessor da juíza, que iria orientá-los, fornecendo-lhes informações do processo, sendo que tal ajuda já estaria incluída nos honorários advocatícios. 



    Assim é que, na primeira audiência, referente à posse de armas de fogo, enquanto a vítima ainda se encontrava nas dependências do fórum, avistou o denunciado, tendo o advogado indicado que ele seria o Carlos, assessor da juíza. 



    Por ocasião da audiência, a vítima pôde observar o denunciado próximo à juíza, operando algum tipo de equipamento. 



    Finda a audiência, a vítima dirigiu-se à rua, na companhia do esposo e nora, e, próximo a 19h, defronte ao fórum, o denunciado a abordou, tecendo comentários acerca do processo de seu filho, que isso não ficaria assim, iria reduzir, iria responder em liberdade, era réu confesso, mas que conseguiria o artigo 44 para ele (sic). Ainda, disse-lhe que era ele quem elaborava as perguntas para a juíza. 



    Dias após, a vítima recebeu ligação de seu advogado, o qual lhe informou que ‘alguém’ queria falar com ela, naquela noite. Assim, a vítima compareceu ao local combinado, KM53 da Rodovia Castelo Branco, onde estavam o denunciado e referido advogado. Em seguida, o denunciado passou a fornecer informações acerca do processo, inclusive sobre delação premiada pretendida pelo corréu do filho da vítima. 



    Após, por ocasião da segunda audiência, CARLOS novamente se aproximou da vítima e lhe entregou dois números de telefone para que fosse contatado quando a vítima desejasse. Por meio do aplicativo do whatsapp, CARLOS enviou mensagem dizendo que a noiva dele precisava se submeter a uma cirurgia da tireoide e solicitou R$7.500,00 emprestado. A vítima, então, no dia 18/10/2018, transferiu ao denunciado a quantia de R$2.000,00 e, no dia 22/10/2018, mais R$5.500,00 (cf. comprovantes a fls. 56 e 57).



    Numa nova oportunidade, CARLOS alegou que a filha tinha se acidentado e solicitou mais valores à vítima, que depositou mais R$500,00 no dia 14 de novembro de 2018, destinada ao denunciado, porém na conta do seu advogado (cf. fls. 58). 



    Após, ocorreram outros contatos, quando então o denunciado e a vítima trataram de diversos pontos do processo, como datas de oitiva de testemunhas e o teor do depoimento destas (fls. 59/68). 



    É certo que o denunciado, valendo-se de sua função de serventuário da Justiça, solicitou à vítima e recebeu vantagem indevida, sob o falso pretexto de empréstimo, porém com o intuito de fornecer a ela dados de processos aos quais tinha acesso em razão de sua função. 



    III. Por fim, consta nos autos que, por duas vezes, no dia 28 de fevereiro de 2019, nesta cidade e comarca de Sorocaba, o denunciado tentou obter para si vantagem ilícita o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em prejuízo da vítima Adelaide Massami Shimada, pessoa idosa, induzindo-a em erro, mediante ardil e meio fraudulento, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Segundo o apurado, no dia 26 de fevereiro de 2019, a vítima Adelaide compareceu à sala de audiências da 2ª Vara Criminal desta Comarca, para ser ouvida em um processo criminal na condição de vítima de estelionato. Na ocasião, o denunciado estava presente, exercendo suas funções de escrevente do Poder Judiciário.



    Então o denunciado, agindo com abuso de poder e violando dever para com a Administração Pública, obteve os dados pessoais de Adelaide e, dois dias após a audiência, no horário do almoço, compareceu à residência da vítima e a ela se apresentou como Carlos, oficial de justiça, funcionário do fórum e a fez recordar que a atendera no Fórum. 



    Em seguida, o denunciado apresentou a foto de uma criança para a vítima, dizendo tratar-se de sua filha acamada, a qual teria alta no sábado e que precisava da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) emprestada para a alta médica. A vítima disse não possuir a quantia, mas dispôs-se a emprestar R$500,00, desde que o valor fosse entregue através de um funcionário da Promotoria de Justiça. Imediatamente, CARLOS recusou esse tipo de entrega, e sugeriu que fosse feita em estacionamento próximo ao fórum. A vítima estranhou a situação e não efetuou a entrega. Porém, na mesma data, no início da noite, surpreendeu-se novamente com o denunciado na porta de sua casa, questionando-a por não ter cumprido o combinado. Na ocasião, o denunciado apresentou-se contrariado e permaneceu ainda por um tempo com o seu veículo Civic em frente à moradia da vítima. 



    Diante do ocorrido, a vítima comunicou os fatos a um Promotor de Justiça desta Comarca, que a orientou a informar a situação à juíza Margarete. 



    Ouvida em sede policial, a vítima Adelaide reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado como sendo a pessoa que, apresentando-se como oficial de justiça, solicitou valores a título de empréstimo para auxiliar em despesas médicas de sua filha (fls. 12/17 e 18). 



    Ainda durante as investigações policiais, foi ouvida a ex-companheira do denunciado, Ilce Karin da Silva Santos, a qual esclareceu que a filha que possuem em comum sofreu um acidente e foi submetida a procedimento cirúrgico, mas CARLOS em momento algum a procurou para pagar qualquer despesa médica, tendo Ilce arcado com todo custo envolvendo a reabilitação e tratamento da criança (fls. 43/46). 



    É certo que CARLOS não consumou os delitos por circunstancias alheias à sua vontade, pois a vítima estranhou a abordagem e buscou orientação junto à Promotoria de Justiça desta Comarca, onde foi alertada acerca da ilicitude da conduta do denunciado” (fls. 6-13, e-doc. 3).



    3. Contra a sentença condenatória a defesa do paciente interpôs recurso de apelação para o Tribunal de Justiça de São Paulo, pendente de julgamento.



    4. Sustentando excesso de prazo para julgamento do apelo defensivo, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 718.661 e, em 7.2.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar requerida, nos seguintes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 1507226-58.2019.8.26.0602). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de ‘24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, de menor valor, no regime inicial fechado, como incurso no artigo 317, caput, por seis vezes, e no artigo 171, caput, e parágrafo 4º, c/c o artigo 61, inciso II, alínea ‘g’, e c/c o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal’ (e-STJ fl. 135). 



    A defesa interpôs apelação, no entanto, o recurso ainda não foi apreciado pelo colegiado estadual, tendo o Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal informado que: ‘Em razão de permuta, houve alteração na Relatoria em 17 de setembro de 2021, estando o feito concluso para estudo’ (e-STJ fl. 264). 



    Neste writ, a defesa pontua que o paciente foi preso preventivamente em 22/8/2019 e que, após a sentença condenatória, interpôs o recurso de apelação, na data de 17/4/2020, que não foi julgado até o presente momento. 



    Sustenta que ‘o feito de origem não apresenta complexidade que justifique a mora na prestação jurisdicional, daí porque absolutamente inaceitável a mora apresentada para o julgamento do recurso defensivo, em claro detrimento do status libertatis do paciente, na medida em que absolutamente injustificável o elastério da custódia cautelar’ (e-STJ fl. 5/6). 



    Pontua que o réu é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito, razão pela qual deve ser revisada a prisão cautelar. 



    Dessa forma, requer, liminarmente, que (e-STJ fl. 7): 



    [...] reste revogada a custódia preventiva que subsiste em face do paciente, ante inexpugnável excesso de prazo para o processamento do recurso defensivo, máxime se considerarmos que, perpassados mais de 1 (um) ano, 9 (nove) meses da remessa dos autos da vara de origem ao Tribunal a quo, o mesmo não fora julgado, em claro detrimento do status libertatis do paciente. 



    Como o constrangimento, na hipótese, é manifesto, para jugulá-lo de imediato e sem mais tardança, roga-se a Vossa Excelência, Eminente Ministro Relator a concessão do writ, determinando-se, para tanto, a imediata comunicação do M. D. Juízo a quo acerca do quanto decidido. 



    Por derradeiro, confiante no elevado sentido de JUSTIÇA de Vossa Excelência, aguarda-se a concessão definitiva do writ. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Em razão das informações atualizadas prestadas pelo Tribunal originário (eSTJ fls. 264/267), encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 2). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente encontra-se com seu status libertatis cerceado desde 22.8.2019 – data em que fora cumprido o mandado de prisão preventiva que pesava em seu desfavor. Outrossim, vale consignar que após a prolação da r. Sentença, fora interposto recurso de apelação em prol do paciente, o qual fora devidamente recebido pelo Magistrado sentenciante, de tal modo que, após a apresentação das contrarrazões ministeriais, os autos foram encaminhados ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o regular processamento do apelo defensivo, o que efetivamente ocorreu em 17.4.2020” (fl. 3, e-doc. 1)



    Ressalta que, “perpassados mais de 1 (um) ano e 9 (nove) meses do recebimento do recurso pelo Tribunal a quo, o apelo defensivo não restou julgado pela Corte Estadual, pese o fato do paciente encontrar-se privado de sua liberdade há 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias, até a presente data. Por outro lado, impende destacar que o feito de origem não apresenta complexidade que justifique a mora na prestação jurisdicional, daí porque absolutamente inaceitável a mora apresentada para o julgamento do recurso defensivo, em claro detrimento do status libertatis do paciente, na medida em que absolutamente injustificável o elastério da custódia cautelar” (fls. 3-4, e-doc.1). 



    Salienta que “o paciente é absolutamente primário, via de consequência, portador de bons antecedentes; possui residência fixa no distrito da culpa e; por fim possui ocupação laboral lícita, fatos que devem ser considerados para a concessão do remédio heroico, já que demonstram inequivocamente que as condições pessoais apresentadas pelo paciente abonam integralmente a pretensão libertária” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “o paciente não pode suportar a mora da d. Desembargadora Relatora para proferir o r. decisum, bem como não pode suportar indeterminadamente a morosidade do Poder Judiciário, de tal sorte que urge a concessão da ordem propugnada, a fim de que a custódia preventiva reste revogada, posto que preso cautelarmente a 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias sem que a condenação por ele suportada tenha sido revisada pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, máxime se considerarmos que a prisão cautelar que subsiste em face do paciente já superou os limites da razoabilidade, pelas razões acima suscitadas (réu preso, feito de origem sem complexidade que justifique a mora no processamento do recurso, condições pessoais absolutamente favoráveis ao restabelecimento de seu status libertatis)” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante da flagrante falta de justa causa (…) aguarda este impetrante, haja por bem Vossa Excelência (...) conceder LIMINAR DA ORDEM, a fim de que reste revogada a custódia preventiva que subsiste em face do paciente, ante inexpugnável excesso de prazo para o processamento do recurso defensivo, máxime se considerarmos que, perpassados mais de 1 (um) ano, 9 (nove) meses da remessa dos autos da vara de origem ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o mesmo não fora julgado, em claro detrimento do status libertatis do paciente, o qual, repita-se, encontra-se cercado a 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias (…).



    Por derradeiro (...) aguarda-se a concessão definitiva do writ” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e, instruídos os autos, determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. Na espécie vertente, observa-se que a presente impetração foi ajuizada no mesmo dia em que publicada a decisão de indeferimento da medida cautelar no Superior Tribunal de Justiça. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Mesmo considerando ser questionável a legitimidade da persistência de prisão cautelar por mais de dois anos, sem o término da ação penal, é de se considerar ausentes, na espécie, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizarem a concessão da ordem de ofício por este Supremo Tribunal.



    O Ministério Público estadual denunciou o paciente em 19.8.2019 (fls. 6-14, e-doc. 3). Em 22.8.2019, o paciente foi preso preventivamente e a inicial acusatória foi recebida em 11.9.2019. Em 1º.4.2020, o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sorocaba proferiu sentença pela qual o paciente foi condenado à pena total de vinte e quatro anos, dez meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 111-127, e-doc. 3). A defesa apelou da sentença condenatória e os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem-se nos autos que, em 17.9.2021, houve a substituição da relatoria do recurso defensivo (fls. 249-250, e-doc. 3). 



    Na espécie, verifica-se que o feito tem tramitação regular e ausente indicação de desídia das instâncias ordinárias. O prolongamento do período de prisão há de se justificar pelas peculiaridades do caso concreto e pelas circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019). 



    10. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.



    Recomenda-se à Desembargadora Ivana David, Relatora da Apelação Criminal n. 1507226-58.2019.8.26.0602, do Tribunal de Justiça de São Paulo, observadas as circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, urgência na tramitação do recurso defensivo e revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando à Desembargadora Ivana David, do Tribunal de Justiça de São Paulo, observadas as circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, urgência na tramitação da Apelação Criminal n. 1507226-58.2019.8.26.0602 e revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Oficie-se à Desembargadora Ivana David, do Tribunal de Justiça de São Paulo dos termos desta decisão, encaminhando-lhe cópia assim como da peça inicial do presente habeas. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora